Tribunal: STF
Processo: RHC 215713
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 728.567/SC, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal).



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que lhe negou provimento. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma no julgamento do subsequente Agravo Regimental, cuja ementa ficou assim redigida: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. RETIRADA TEMPORÁRIA DO RÉU DA SALA VIRTUAL DE AUDIÊNCIAS PARA O DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. RECEIO/TEMOR DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO 



    1. Como é de conhecimento, nos termos do art. 217 do Código de Processo Penal, a retirada do réu da sala de audiências pode ser determinada pelo juiz quando este verificar que a presença do acusado pode causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo a prejudicar a coleta do depoimento 



    2. Somado a isso, destaca-se que: A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief (HC n. 550.045/MT, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 25/5/2020), 



    3. No caso, não se constatou o efetivo prejuízo em razão da retirada (temporária e devidamente justificada) do réu da sala de audiências devido ao temor externado por algumas testemunhas de depor na presença dele, ainda que a solenidade ocorra por meio virtual, tendo em vista que a defesa técnica se fez presente durante todas as oitivas, realizando questionamentos aos envolvidos. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Neste recurso, a defesa sustenta, em suma: Como reconhecido pela doutrina e jurisprudência, a ampla defesa se divide em defesa técnica e autodefesa. Já a autodefesa pode ser compreendida como direito de presença (nos atos processuais) e direito de audiência, que se materializa no interrogatório, ocasião em que é dado ao réu expor a sua versão acerca dos fatos que lhe são imputados. Nesse sentido, em atendimento ao preceito constitucional da ampla defesa, impõe-se seja viabilizada a presença tanto do acusado quanto de sua defesa técnica em audiência na qual será produzida a prova. Necessário destacar, por relevante, que a presença da defesa técnica não supre a ausência de participação do réu, restando desrespeitado o seu direito de presença no ato de produção da prova e violado, portanto, o seu direito à ampla defesa. 



    Requer, assim, o reconhecimento da nulidade vindicada. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Juízo de primeiro grau, com base no art. 217 do Código de Processo Penal, determinou a retirada do acusado da sala de audiência em razão de algumas testemunhas terem manifestado fundado temor em relação à presença do paciente no ato processual, garantindo, contudo, a presença do seu defensor na audiência. 



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, rechaçou a tese de nulidade processual e manteve a higidez do ato, em julgado do qual se extrai o seguinte trecho do voto condutor:



    No caso, a Corte local, no julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, afastou a nulidade ora arguida, ratificando o entendimento do Juízo de primeiro grau a respeito da possibilidade, excepcionalmente, de retirada do réu da sala de audiências, ainda que a solenidade ocorra por meio virtual. 



    Confira-se (e-STJ fls. 363/366): 



    […] No tocante as alegações defensivas, observa-se que o promotor de justiça Fabrício Nunes efetuou análise exauriente sobre a questão, motivo pelo qual se adota a peça como razão de decidir, providência autorizada pelo entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (HC 247.708/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 19-4-2018, v. u. e RHC95.278/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. em 19-4-2018, v. u.): 



    O artigo 185 e o artigo 217, ambos do Código de Processo Penal, dispõem: […]



    Ainda, sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona: 



    [...] Presença influenciadora do réu: buscando o processo penal a verdade real e firmando a lei que a testemunha deve ser o mais imparcial possível no seu relato, é natural e lógico que o distúrbio eventualmente causado pela presença do réu - com singelos gestos, olhares ameaçadores, constantes falas ao seu advogado, inquietude na cadeia - pode constranger o depoente a ponto de prejudicar sua narrativa. Nesse caso, o juiz pode determinar a retirada do acusado da sala de audiências, permanecendo, somente, o seu defensor. [...] A sensibilidade do magistrado, agindo de ofício, associada ao pedido formulado por qualquer das partes - e também diretamente pela testemunha ou pela vítima -, pode determinar a saída do réu do recinto. (in: Código de processo penal comentado. 13. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2014. p. 535). 



    Dessarte, forçoso concluir que sempre que a presença do réu puder influenciar na fidelidade das declarações do depoente - por humilhação, temor, ou sério constrangimento -, devem ser adotadas as providências necessárias para a sua retirada da audiência. 



    Ainda, evidenciado que o temor não é resultado somente da presença do réu (aproximação física), mas também da ciência de que está participando diretamente da audiência e tem conhecimento de tudo o que está sendo relatado (pressão psicológica), a realização por videoconferência também não se mostra plausível. 



    Não é demais lembrar, outrossim, que a adoção de quaisquer das providências trata de ato de livre conveniência do(a) magistrado(a) com o fim de garantir a busca pela verdade real que, como se sabe, rege o processo penal. 



    E no presente caso, conforme registrado no termo do ato judicial realizado (evento 86), as testemunhas demonstraram receio/temor em relação ao réu, requerendo expressamente que não ouvisse os seus depoimentos [evento 90 (VIDEO6) (VIDEO7) (VIDEO8) (VIDEO9) (VIDEO10)]. 



    Diante disso, e considerando que a mera retirada do vídeo de André da Silva Clemente não seria suficiente para evitar o constrangimento, de forma fundamentada, a juíza que presidiu o ato judicial decidiu (evento 86): […] As testemunhas Matheus Correa Ferreira, Suiany de Oliveira Arcelino, Reinaldo da Silva Borba,Gustavo de Oliveira Guedes, Adriane de Fátima Correia de Oliveira e Luis Vítor Pereira Garcia de Arruda requereram que suas oitivas fossem realizadas na ausência do réu, na forma do art. 217 do CPP, o que foi deferido pela MMª. Juíza […] nos seguintes termos:"Diante do conflito entre o direito do réu de participar efetivamente do ato e o interesse público na regular e eficiente produção de prova, a decisão de retirá-lo da sala virtual alinha-se ao disposto no artigo 217 do Código de Processo Penal, o qual, embora preveja a própria videoconferência como alternativa para conferir maior privacidade e tranquilidade às vítimas e testemunhas e, somente na impossibilidade de utilização desse recurso tecnológico, autoriza a retirada do réu da sala, visa impedir justamente que a presença do réu prejudique a verdade do depoimento mediante humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, o que, in casu, não seria evitado se apenas o vídeo do acusado fosse desligado. Isso porque as testemunhas não veriam o acusado, mas este conseguiria ver e ouvir as testemunhas. As testemunhas, então, cientes de que o acusado a estaria vendo e ouvindo, se sentiriam temerosas e constrangidas de qualquer forma, tanto que expressamente requereram que o réu não ouvisse os relatos. Ressalto que a defesa técnica permaneceu na audiência durante todas as oitivas, o que afasta a alegação de prejuízo […]. 



    Dessarte, encontrando o proceder adotado total arrimo no texto e no objetivo da legislação processual vigente, impossível se falar na ocorrência de nulidade. 



    Principalmente levando-se em conta que a Defensoria Pública esteve presente no ato judicial, inclusive formulando questionamentos para os envolvidos (evento 90), em respeito ao contraditório e a ampla defesa. Ao analisar caso análogo, o Egrégio Tribunal de Justiça Catarinense decidiu: [...] 



    E mesmo que o entendimento fosse diverso, importante frisar que a defesa técnica sequer demonstrou, tampouco comprovou, a existência de qualquer prejuízo em decorrência da não participação de André da Silva Clemente no ato de inquirição. 



    Por consequência, tratando-se de hipótese de nulidade relativa, consoante inteligência do artigo 563 do Código de Processo Penal, impossível o seu reconhecimento. Eis o entendimento jurisprudencial: […]



    Cumpre apenas reforçar que não se vislumbra a menor possibilidade de ter ocorrido prejuízo para o recorrente, já que, além deste ter admitido a autoria dos disparos de arma de fogo contra a vítima, conforme consignado pelo Membro do Parquet, o Defensor Público esteve presente no decorrer de toda a audiência de instrução, realizando questionamentos aos envolvidos. 



    […] 



    Assim, mostra-se inteiramente razoável a momentânea exclusão do réu da audiência, inclusive sob a perspectiva da necessidade de se evitar qualquer prejuízo à colheita da prova testemunhal, valendo registrar que o fato de a audiência ter sido virtual em nada muda esse quadro. 



    Ora, a audiência virtual, que vem sendo realizada devido às orientações de saúde em razão da Pandemia causada pelo coronavírus, pode expor as testemunhas da mesma forma que a sua realização de forma presencial, sendo prudente preservar o direito de intimidade das vítima e das testemunhas, tanto em ambiente presencial quanto em ambiente virtual. 



    Nessa linha de intelecção, conforme foi consignado pelo Juízo de primeiro grau, ainda que o vídeo do acusado seja desligado, as testemunhas - que anteriormente haviam manifestado, de forma expressa, o receio/temor em relação ao réu - cientes de que o acusado estaria vendo e ouvindo as oitivas, poderiam se sentir constrangidas de qualquer forma. 



    Ressalta-se que, embora não prevista de modo expresso no CPP, a retirada do réu da sala de audiência realizada por videoconferência constitui providência que se alinha ao poder geral de cautela do Magistrado, que é a autoridade responsável por garantir a regular condução do ato, visando, inclusive, assegurar a escorreita coleta da prova oral, o que foi cumprido no caso em apreço. 



    […] 



    De toda forma, destaca-se que: A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief (HC n. 550.045/MT, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 25/5/2020), o que não se verifica no caso. 



    Isso porque, conforme foi consignado pela Corte local, não houve nenhuma demonstração de efetivo prejuízo para o ora paciente que tenha advindo da sua retirada temporária, e justificada, da sala virtual de audiências, mormente se levado em conta que o seu defensor esteve presente em todos os momentos do ato processual em questão, inclusive durante os depoimentos das testemunhas. 



    Observa-se que a realização da inquirição das testemunhas sem a presença do réu foi devidamente justificada pelas circunstâncias da causa, pois, conforme registrado no termo do ato judicial realizado, as testemunhas demonstraram receio/temor em relação ao réu. Ainda, a audiência foi presidida pelo juiz natural da ação, presente a defesa do paciente, inclusive formulando questionamentos para os envolvidos. 



    Nessas circunstâncias, não cabe falar em constrangimento ilegal. Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “o artigo 217 do CPP autoriza o magistrado a retirar temporariamente o réu do recinto de audiência quando sua presença impuser constrangimento às testemunhas e/ou às vítimas, a fim de preservar a fidedignidade dos depoimentos” (HC 175690 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, 18/9/2020). E ainda: RHC 149833 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 203707 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 7/1/2022; RHC 124727, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 24/11/2014. 



    Destaca-se, ainda, que as alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. Ou seja: o recorrente não indicou o prejuízo sofrido e nem de que modo a nulidade arguida lhe favoreceria, razão pela qual não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, nulificar a audiência realizada pelo Juízo natural da causa. 



    Nesse contexto, incide a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: “Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). 



    Nesse mesmo sentido, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 132.149-AgR (Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017), RE 971.305-AgR (Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017), RHC 128.827 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017), RHC 129.663-AgR (Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017), HC 120.121-AgR (Relator Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016), HC 130.549-AgR (Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016), RHC 134.182 (Relator Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016), HC 132.814 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016), AP 481-EI-ED (Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014), este último assim ementado:



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente